Tribunal: STF
Processo: ARE 1490578
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Não comprovação do vínculo associativo Absolvição mantida POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO Suficiência do conjunto probatório Condenação Necessidade - TRÁFICO DE ENTORPECENTES Não incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Viabilidade Regime fechado Adequado - Apelo parcialmente provido. 



    APELAÇÃO DO RÉU TRÁFICO DE ENTORPECENTES Afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, inc. III e IV, da Lei de Drogas Impossibilidade Redução do aumento Cabimento - Aplicação da fração redutora máxima do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e substituição da corporal por pena alternativa Descabimento Apelo parcialmente provido. (Documento eletrônico 299)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Com a mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC (ARE 1.166.606 AgR/SP, de Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Ademais, o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgamentos do Supremo Tribunal: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.  



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei). 



    Além do mais, o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais tidas como violadas, devendo ser aplicada a Súmula 287/STF. 



    Destaco que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012, grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator